Tribunal: STF
Processo: RE 1518813
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:  



    “SERVIDOR PÚBLICO – VEREADOR - TRIBUNAL DE CONTAS - GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO OU SUBSÍDIO) - REVISÃO INFLACIONÁRIA - IMPUTAÇÃO DE DÉBITO - VALIDADE DOS PAGAMENTOS - BOA FÉ - A ANULAÇÃO DAS DECISÕES DO TCE. 



    1. Vereador pode, como de resto os agentes políticos, receber décimo terceiro salário (rectius, subsídio) ou gratificação natalina desde que haja lei específica. 



    2. A reposição inflacionária é determinação constitucional, ainda que a jurisprudência tenha sido condescendente. Não se incrementam os ganhos; meramente se impede que haja redução do poder de compra, ainda que mantido a expressão nominal.



    A isonomia recomenda que todas as classes do funcionalismo mereçam idêntico tratamento, mesmo porque a inflação deve ser reposta de maneira uniforme. Uma de sintonia quanto aos índices aplicados não representa em si uma ilicitude que mereça admoestação do Tribunal de Contas quanto à devolução de valores.  



    3. Vencimentos recebidos sob boa-fé e ainda mais em decorrência de interpretação administrativa equivocada são e repetíveis - o que reforça a procedência do pedido para anular decisão em desfavor de ex-vereadora que recebeu, no curso do mandado, gratificação natalina e subsídios corrigidos. 



    4. Recurso desprovido”. (eDOC 257 – ID: d95fcb74)  



    No recurso extraordinário interposto pelo Estado de Santa Catarina, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 29, VI, e 37, § 5º, do texto constitucional. (eDOC 291 – ID: ec5825d0) 



    Nas razões recursais, alega a imprescritibilidade das ações que visam o ressarcimento de prejuízos causados em detrimento do Estado. 



    Sustenta que o tema 899 da repercussão geral se refere à prescrição executória dos títulos executivos formados em Tribunais de Contas, mas não à fase de constituição do título.



    No recurso extraordinário interposto pelo Município de Criciúma/SC, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se violação aos arts. 2º, 5º, LV, 29, VI, 39, § 4º, 37, X e § 5º, 71 e 75, II, do texto constitucional. (eDOC 298 – ID: 40c68796) 



    Nas razões recursais, aponta, inicialmente, cerceamento de defesa porque a questão sobre a imprescritibilidade não foi enfrentada pelo acórdão recorrido, mesmo após a oposição de embargos declaratórios. 



    Quanto ao mérito, afirma violado o art. 37, § 5º, da CF por entender pela imprescritibilidade do dano ao erário. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Tendo em vista que o mérito dos dois recursos extraordinários se confunde e remete, necessariamente, aos fundamentos do acórdão do TJSC, passo a decidi-los conjuntamente.



    As irresignações não merecem prosperar.



    Cuidam os autos de ação anulatória de título executivo extrajudicial do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina proposta por ex-vereadora do município de Criciúma/SC condenada a ressarcir o erário por irregularidade na prestação de contas.  



    O juízo de primeiro grau declarou a extinção do título executivo ao reconhecer a prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas. O TJSC, em sede de apelação, manteve a sentença por outros fundamentos. Consignou, com base no acervo probatório constante dos autos, que as verbas foram percebidas de boa-fé, não havendo razão para a condenação em ressarcimento ao erário. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “1. A apelação restitui ao tribunal, por força inata do efeito devolutivo, a integralidade das causas de pedir que animam o pedido, bem como os correspondentes fundamentos de defesa, vem do art. 1.013 do CPC. Quer dizer, mesmo que a sentença tenha tratado somente da prescrição, os demais pontos que sustentam o pedido anulatório se mantêm vivos, ou se obrigaria - o que seria inusitado - que o autor recorresse para que fossem eventualmente analisados, mesmo que tivesse sido vitorioso no processo.



    Em outros termos, ainda que a prescrição tenha sido escoteiramente o abordado, o sucesso dos réus não depende apenas do afastamento dessa tese, mas identicamente da superação do que mais consta da petição inicial (em resumo, a validade em si dos pagamentos e a irrepetibilidade por força da boa-fé).



    Malgrado os recursos não tenham tratado desses últimos pontos, pouco importa, tanto mais que a sentença não cuidou muito menos deles, não se exigindo  dialeticidade.



    2. Firmada a ideia, tenho que seja preferível avaliar o mérito propriamente dito, o que beneficia a própria autora, que merece ver o tema de fundo, quanto ao qual tem razão, analisado. Aos réus, de outro lado, também não haverá dano, pois, como dito, só poderiam ter êxito se identicamente esses 2 aspectos fossem simultaneamente rejeitados.



    3. Eu não vejo ilegalidade nos pagamentos questionados pelo Tribunal de Contas.



    Temos decidido que admissível o pagamento de décimo terceiro salário aos agentes políticos, na linha do posicionamento do STF, apenas se reclamando que haja lei específica. 



    (...)



    O pensamento foi por nós ratificado na AC n. 0300880-39. 2017.8.24.0046, que também relatei. 



    No caso da autora, houve específico diploma legal que determinou o pagamento - e o TCE não se insurgiu quanto a tanto. 



    O problema exposto pela Corte de Contas, porém, era mais sutil: a norma surgiu durante o mandato, mas caberia à composição precedente do Legislativo atribuir os subsídios para a próxima jornada (art. 29, inc. VI, da CF). 



    Até é boa, mas creio que seja de um rigor excessivo. 



    Deseja se afastar dos próprios interessados a possibilidade de estipulação dos respectivos ganhos. É claro que se trata de objetivo imperfeito, pois rotineiramente os mandatos são renovados. Pouco importa. Existe regra constitucional no sentido de que próximo término de um mandato, fixam-se os subsídios  pelos quatro anos vindouros. 



    Não creio, entretanto, que o ajuste feito, no sentido de extensão da gratificação natalina vá de encontro ao postulado. Ela é de antiga tradição, surgindo com a Lei 4.090/62. A Constituição, está expressamente no art. 37, o estende aos servidores públicos e, como dito, esse pagamento pode ser ampliado aos titulares do Executivo e Legislativo. Quando a Câmara de Vereadores regulamenta para o seu âmbito esse direito não está trazendo propriamente uma inovação, propondo um verdadeiro incremento de subsídio, mas referendando aquilo que poderia ter surgido anteriormente.



    É artificial, em termos cotidianos, dizer que essa alteração legislativa contorne a ordem no sentido de que uma legislatura arbitre os subsídios da sucessora. A ideia é impor que pelos 4 anos seguintes os parlamentares recebam os cantos reais estipulados anteriormente. Mas não creio que fique interditado dizer adiante que serão 13 subsídios e não 12, como se se tratasse de uma artimanha para reflexamente, em termos totais, variar para mais os rendimentos. Em termos absolutos, é matemático, o vereador, ao ter décimo terceiro, obterá mais reais. Mas a intenção constitucional é impor que o subsídio em si, a parcela mensal, fique livre de modificação. Isso não foi desrespeitado.



    4. Também não vejo como impedir o pagamento de subsídios corrigidos.



    Esse é fenômeno tão simplório quanto propositadamente ignorado.



    O dinheiro é uma grandeza relativa. Falar em x reais versus em x outra moeda vale por uma incógnita, pois não se pode fazer comparação sem conhecer o poder de compra de cada padrão monetário. A moeda tem uma expressão nominal que depende do valor que lhe é associado, não se podendo impressionar somente pelo número vinculado. 



    Nessa linha, em termos temporais, se houver inflação (um aumento geral e contínuo de preços) historicamente a expressão da moeda também sofrerá flutuações. X reais hoje não significarão, em poder de compra, x reais à frente se houver inflação. 



    Quando a Constituição determina que os vencimentos sejam anualmente revisados está somente dando lógica ao cálculo dos ganhos dos servidores públicos. Não se estará impondo aumento, mas retificando se a expressão nominal. X reais do ano passado agora deverão ser representados por X+1, por exemplo. E X de antes será o mesmo que X + 1 atuais... 



    Dessa forma, quando qualquer categoria obtém essa retificação as forças não devem ser no sentido de ter espanto, mas de reconhecer uma platitude. Está se providenciando que uma perda de poder aquisitivo não se perpetue. (A perda já houve: se há inflação todo mês, os 12 meses que tardaram a chegada da revisão representaram redução a cada dia.)



    Na situação específica, o TCE novamente não questiona perspectiva de os parlamentares diligenciarem o incremento (ou melhor, a retificação dos subsídios). Colocou em xeque a forma como houve o cálculo e especialmente a de sintonia entre os índices aplicados a distintas categorias. 



    Outra vez acredito que se partiu para um tecnicismo que não valha em absoluto por um ilícito administrativo que justifica a perspectiva de o Tribunal de Contas impor retaliação individualizada, admoestando o servidor. O vereador não pode ser visto como um técnico, tanto mais que nenhum requisito intelectual é reclamado além da alfabetização. Ele é representante popular, não um bacharel em direito, um especialista em direito constitucional ou administrativo. O grau de detalhamento investigado propiciaria, em tese, uma determinação para a Câmara de vereadores em si, fosse o caso, assumir uma correção de rumos; mas é ir longe demais crer que dos agentes públicos se reclamem um grau de cientificidade convergente com a postura inclemente da Corte de Contas. 



    5. Além disso, os pagamentos feitos são de todo modo irrepetíveis, se forem considerados ilegítimos, visto que obtido sob boa-fé, notadamente porque a questão seria quando menos controvertida. 



    (...)



    Aqui existe particularidade. O agente público recebe os pagamentos como um fato do príncipe, algo que lhe é fatidicamente estranho. A autora, porém, vereadora, é de se imaginar que interveio concretamente no processo legislativo que resultou nas leis que lhe beneficiaram. 



    Só que não creio que essa circunstância lhe prejudique. Esses temas são técnicos, de complexa apreensão. Além do mais, os vereadores tomam posições sob auspícios de orientações de assessorias jurídicas, o que reforça uma compreensão favorável à boa fé. 



    (...)” (eDOC 257 – ID: d95fcb74, p. 3-5)  



    Assim, divergir das conclusões do Tribunal a quo acerca da ocorrência de lesão ao erário demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. MULTA. EX-GESTOR LEGISLATIVO MUNICIPAL. DANO AO ERÁRIO ESTADUAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (RE 1413138 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.04.2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTITUIÇÃO DE GRUPO GESTOR. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANOS AO ERÁRIO. LEI 8.429/92. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA OU DOLO. OFENSA INDIRETA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional que fundamentou a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 2. É inadmissível na via extraordinária o reexame da moldura fática retratada no acórdão recorrido, uma vez que ficou assentado que a prova dos autos não foi conclusiva quanto à caracterização de prática de atos de improbidade administrativa ou de danos ao erário, diante da ausência de comprovação de culpa ou dolo nas condutas imputadas aos ora Recorridos. Incidência do óbice da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)”. (ARE 1349025 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.08.2022)  



    Por fim, destaco que a irresignação relativa à imprescritibilidade do ressarcimento ao erário não merece prosperar, tendo em vista as conclusões da Corte de origem acerca da inexistência de dano ao erário. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 257 – ID: d95fcb74, p. 5), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente